Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-54.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501360-54.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença (
ID. 10546830)
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por em face do
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e do
ESTADO DA BAHIA
, julgou procedente o pedido autoral, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Observa-se do
ID. 12769975
, que o julgamento monocrático, lavrado por esta relatora, julgou procedente o pleito de condenação do Município e isentou o Estado da Bahia da obrigação de custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em virtude da Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). Em face dessa decisão, a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário nos termos do
ID. 20217350
.

3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002).

4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes.

6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do
Estado da Bahia
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial.

8. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa.

9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre o Município de Itabuna e o Estado da Bahia.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0501360-54.2017.8.05.0113
, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA / MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e condenar
ESTADO DA BAHIA
, solidariamente com o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR15